Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-57.1986.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DA LIDE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE SUCESSÃO DOS HERDEIROS E DA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO DESDE O FALECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Exequente contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, que, nos autos da Ação de Indenização em fase de cumprimento de sentença, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executória, considerando o falecimento do executado no curso do processo, a subsequente suspensão processual e a alegação de inércia da parte exequente frente à demora na tramitação do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O falecimento de qualquer das partes suspende o processo a partir do evento morte, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil. A suspensão do curso processual implica, por consequência lógica, a suspensão do prazo prescricional. 4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a morte de uma das partes acarreta a suspensão do processo, não havendo que se falar em fluência do prazo prescricional intercorrente enquanto não houver a devida habilitação dos sucessores. 5. O Exequente, ora Apelante, demonstrou diligência ao requerer a habilitação dos herdeiros do executado falecido, não podendo ser penalizado pela morosidade do mecanismo judiciário em processar o pedido de regularização do polo passivo. 6. A paralisação do processo entre os anos de 2014 e 2020, apontada como fundamento para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não pode ser imputada à inércia do credor, mas sim à ausência de impulso oficial pelo juízo de origem, que não apreciou o pedido de sucessão processual, nos termos do art. 690 a 692 do CPC. 7. A anulação da sentença é medida que se impõe, para que o processo retome seu curso regular. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A morte de uma das partes suspende o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 313, I, do CPC, não havendo que se falar em prescrição intercorrente durante o período de suspensão. 2. Demonstrada a diligência da parte em promover a sucessão processual, a demora na tramitação do feito decorrente de falhas no serviço judiciário não pode ser imputada ao autor. Dispositivos relevantes citados: Art. 313, I, e § 2º, 690 a 692 do Código de Processo Civil; Art. 924, V, do Código de Processo Civil; Jurisprudência relevante citada: (STJ - AREsp: 00000000000002808580, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 19/03/2025) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000010-57.1986.8.05.0022, em que figuram, como Apelante, MAXIMO FIORESE, e, como Apelados, ESPÓLIO DE WILTON NOVAIS DE SOUZA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 04